Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719494-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S A RECORRIDO: SILVIO HENRIQUE BRAGA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por TIM S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais, desde a citação (06/03/2025), conforme art. 405 do Código Civil. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da recorrente e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a parte recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença de que “o autor passou a receber inúmeras ligações da TIM com o intuito de fazê-lo retornar à base da operadora, o que, se realizado de forma insistente e reiterada, extrapola o legítimo exercício do direito comercial e passa a configurar prática abusiva. O conjunto desses fatos demonstra violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, autorizando a reparação por dano moral”. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito